Tribunal: TJPA
Processo: 0846983-32.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846983-32.2020.8.14.0301

APELANTE: SENENGE CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTDA, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, SENENGE CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL Nº 0846983-32.2020.8.14.0301

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: SENENGE CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ISSQN. CONSTRUÇÃO CIVIL. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DE MATERIAIS. LIMITAÇÃO AOS MATERIAIS PRODUZIDOS PELO PRÓPRIO PRESTADOR FORA DO LOCAL DA OBRA. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DE MATERIAIS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que, em sede de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária c/c Repetição de Indébito e Pedido de Tutela Provisória de Evidência, negou provimento às apelações interpostas pelo ente municipal e por Senenge Construção Civil e Serviços Ltda., mantendo a sentença que reconheceu o direito da empresa à dedução de materiais adquiridos de terceiros da base de cálculo do ISS incidente sobre serviços de construção civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível deduzir da base de cálculo do ISS os valores relativos a materiais de construção adquiridos de terceiros, utilizados na prestação de serviços de construção civil previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista anexa à LC nº 116/2003.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A base de cálculo do ISS corresponde, como regra, ao valor total do serviço prestado, sendo vedadas deduções, salvo previsão legal específica, conforme o art. 7º da LC nº 116/2003 e o art. 33 da Lei Municipal nº 7.056/1977.

4.

O art. 7º, § 2º, I, da LC nº 116/2003 e o art. 9º, § 2º, do DL nº 406/1968 permitem a dedução apenas dos materiais fornecidos pelo prestador de serviços, desde que produzidos fora do local da obra e submetidos à incidência do ICMS.

5.

O STF, no julgamento do Tema 247 da Repercussão Geral (RE 603.497), reconheceu a recepção do art. 9º, § 2º, “a”, do DL nº 406/1968, mas atribuiu ao STJ a competência para definir o alcance infraconstitucional da dedução.

6.

O STJ consolidou o entendimento de que é inadmissível a dedução de materiais adquiridos de terceiros da base de cálculo do ISS, restringindo a possibilidade àqueles produzidos pelo prestador fora do local da obra e tributados pelo ICMS.

7.

No caso concreto, restou comprovado que os materiais foram adquiridos de terceiros, não se demonstrando produção própria fora do canteiro de obras, o que inviabiliza a dedução pretendida.

8.

A interpretação extensiva da norma dedutiva, conferida pela sentença de primeiro grau, afronta o entendimento restritivo consolidado pelos tribunais superiores e pela jurisprudência local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo interno provido.

Tese de julgamento
:

1.

A dedução da base de cálculo do ISS em serviços de construção civil é admitida apenas em relação aos materiais produzidos pelo próprio prestador fora do local da obra e sujeitos à incidência do ICMS.

2.

É vedada a dedução de valores correspondentes a materiais adquiridos de terceiros, ainda que utilizados na execução dos serviços.

Dispositivos relevantes citados
: LC nº 116/2003, art. 7º, § 2º, I; DL nº 406/1968, art. 9º, § 2º, “a”; Lei Municipal nº 7.056/1977, art. 33, § 7º; CPC/2015, arts. 487, I, e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.497 AgR-segundo, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 29.06.2020; STJ, AgInt no AREsp 2486358/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 13.05.2024; TJ-PA, ApCiv 0806462-52.2020.8.14.0040, Rel. Desa. Rosileide M. C. Cunha, j. 30.06.2025; TJ-PA, ApCiv 0842072-06.2022.8.14.0301, Rel. Des. Mairton M. Carneiro, j. 26.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e negar provimento ao recurso de Agravo Interno interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09/10/2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Município de Belém
contra decisão monocrática proferida nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA
, que negou provimento aos recursos de apelação cível interpostos pelo ora agravante e por
Senenge Construção Civil e Serviços Ltda.

O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela parte autora, para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária que a obrigue, bem como às suas filiais, ao recolhimento do Imposto Sobre Serviços – ISS incidente sobre o valor dos materiais empregados na execução dos serviços descritos nos itens 7.02 e 7.05 da Lista de Serviços anexa à Lei Complementar nº 116/2003, ainda que tais materiais sejam adquiridos de terceiros. Com isso, afastou-se a aplicação do art. 5º, § 1º, do Decreto Municipal nº 64.674/2010.

Por sua vez, a decisão recorrida, ao negar provimento aos recursos interpostos, manteve incólume a sentença anteriormente proferida.

Irresignado, o ente público interpôs o presente agravo interno. Nas razões recusais, o patrono do ente recorrente sustenta que a decisão monocrática diverge da atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que voltou a adotar entendimento restritivo quanto à dedução da base de cálculo do ISS, permitindo-a apenas nos casos em que os materiais tenham sido produzidos pelo próprio prestador de serviços fora do local da prestação, com destaque de ICMS.

Alega que a decisão agravada incorre em erro ao considerar que há entendimento consolidado do STF no sentido da possibilidade de dedução ampla, esclarecendo que a Suprema Corte, ao julgar o RE 603.497, limitou-se a reconhecer a recepção do dispositivo legal em comento, sem se pronunciar sobre sua interpretação e aplicação em face da LC nº 116/2003, matéria de competência do STJ.

Defende, ainda, que a interpretação dada ao art. 7º, §2º, I, da LC nº 116/2003 pelo acórdão agravado amplia indevidamente a norma, esvaziando a base de cálculo do imposto e permitindo dedução não prevista em lei complementar.

Requer, assim, a reforma da decisão agravada, para que se reconheça a impossibilidade de dedução dos materiais adquiridos de terceiros da base de cálculo do ISS.

Em contrarrazões, a agravada refutou as alegações recursais e pugnou pelo desprovimento do recurso (Num. 25506750).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo interno.

Em atenção aos princípios da celeridade e da economia processual, julgo prejudicados os embargos de declaração opostos pelo Município de Belém, em razão do julgamento do presente agravo interno.

MÉRITO

A disciplina normativa do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), tanto em âmbito federal quanto municipal, estabelece que a
base de cálculo
do tributo corresponde ao
preço do serviço
. É o que dispõem, respectivamente, o artigo 7º da Lei Complementar nº 116/2003 e o artigo 33 da Lei Municipal nº 7.056/1977, do Município de Belém.

De forma mais específica, o § 7º do artigo 33 da legislação municipal conceitua o
"preço do serviço
" como “
o valor total recebido ou devido em consequência da prestação do serviço, vedadas quaisquer deduções, exceto as expressamente autorizadas em lei”
. Assim, conclui-se que o montante a ser considerado como base de cálculo do ISS corresponde ao valor bruto efetivamente pago ao prestador, a título de contraprestação pelos serviços prestados ao tomador. Excepcionalmente, poderão ser admitidas deduções, desde que haja respaldo normativo específico.

A Lei Complementar nº 116/2003, em sua lista anexa, define os serviços sujeitos à incidência do ISS, dentre os quais se inclui, no item 7.02, a prestação de serviços de construção civil, expressamente submetida à tributação municipal:

7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de
construção civil
, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos
(exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Nesse contexto, o artigo 7º, § 2º, inciso I, da mesma Lei Complementar, reforça a exclusão, da base de cálculo do ISS, dos valores correspondentes aos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços mencionados nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços. Trata-se de disposição que guarda estreita correspondência com o artigo 9º, § 2º, do Decreto-Lei nº 406/1968, o que deu origem a relevantes controvérsias na doutrina e na jurisprudência.

O ponto nodal da discussão reside na interpretação do alcance da dedução: se ela incidiria sobre todos os materiais fornecidos no curso da execução dos serviços, ou se se restringiria exclusivamente àqueles materiais produzidos pelo prestador fora do local da obra, sobre os quais incide o ICMS — interpretação esta de cunho mais restritivo.

No julgamento do Tema 247 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de que o art. 9º, § 2º, do Decreto-Lei nº 406/1968 foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, validando, assim, a possibilidade de dedução do valor dos materiais da base de cálculo do ISS nas hipóteses de serviços de construção civil.

Contudo, o STF também firmou o entendimento de que a definição do alcance e da aplicação concreta dessa dedução, isto é, quais materiais podem ou não ser excluídos da base de cálculo, configura matéria infraconstitucional, cuja análise compete ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme se depreende da seguinte transcrição:

EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. CONSTRUÇÃO CIVIL. BASE DE CÁLCULO. MATERIAL EMPREGADO. DEDUÇÃO. RECEPÇÃO DO ART. 9º, § 2º, “A”, DO DL 406/1968. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO DESTOA DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1.
A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, reafirmada na decisão agravada, circunscreve-se a a asseverar recepcionado, pela Carta de 1988, o art. 9º, § 2º, “a”, do DL 406/1968, sem, contudo, estabelecer interpretação sobre o seu alcance nem analisar sua subsistência frente à legislação que lhe sucedeu
– em especial, a LC 116/2003 -, tarefas de competência do Superior Tribunal de Justiça. 2
. No caso, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, objeto do recurso extraordinário, não destoou da jurisprudência desta Suprema Corte, porque, sem contrariar a premissa de que o art. 9º, § 2º, “a”, do DL 406/1968 foi recepcionado pela atual ordem constitucional
,
e considerada, ainda, a superveniência do art. 7º, § 2º, I, da LC 116/2003,

restringiu-se a delimitar a interpretação dos referidos preceitos infraconstitucionais, para concluir pela ausência, na espécie, dos requisitos para a dedução, da base de cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), de materiais utilizados no fornecimento de concreto, por empreitada, para construção civil.
3. Agravo interno conhecido e parcialmente provido, para, reafirmada a tese da recepção do art. 9º, § 2º, do DL 406/1968 pela Carta de 1988,
assentar que sua aplicação ao caso concreto não enseja reforma do acórdão do STJ, uma vez que aquela Corte Superior, à luz do estatuído no art. 105, III, da Constituição da República, sem negar a premissa da recepção do referido dispositivo legal, limitou-se a fixar-lhe o respectivo alcance.

(RE 603497 AgR-segundo, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 29-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-201 DIVULG 12-08-2020 PUBLIC 13-08-2020). (grifo nosso).

Nesse sentido, a orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça é de que somente se admite a dedução da base de cálculo do ISSQN dos valores referentes a materiais produzidos pelo próprio prestador fora do local da obra e comercializados com incidência de ICMS, senão vejamos:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ISS. CONSTRUÇÃO CIVIL.
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ISS DE MATERIAIS PRODUZIDOS NO LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU ADQUIRIDOS DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE.
ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 603.497/MG (TEMA 247). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. No enfrentamento da controvérsia, o Colegiado estadual consignou (grifos acrescidos): "( ...) Cumpre observar, ainda, que o STF em recente julgado, reafirmou a sua jurisprudência, no sentido da recepção do artigo 9º, § 2º, a, do DL 406/68, admitindo, porém, a possibilidade de uma interpretação restritiva dos dispositivos infraconstitucionais relativos à matéria (artigo 7º, § 2º, I, da LC 116/03 e artigo 9º, § 2º, 'a', do DL 406/68), isto é, limitando-se a dedução às mercadorias produzidas fora do local da prestação do serviço e comercializadas por contribuinte do ICMS. (...) No caso concreto a autora-apelada não fez qualquer prova de que os materiais cujo valor pretende deduzir da base de cálculo do ISS foram produzidos por ela própria, fora do local da prestação dos serviços e submetidos ao recolhimento do ICMS." 2. Nesse contexto, a jurisprudência que prevalece é a de que a base de cálculo do ISS é o preço do serviço de construção civil contratado, e não é possível deduzir o valor referente aos materiais empregados, salvo se produzidos pelo prestador fora do local da obra e por ele destacadamente comercializados com a incidência do ICMS. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual não merece prosperar a irresignação. Incide na espécie o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 4. Fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional. 5. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2486358 SP 2023/0333070-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/05/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)

Em outros termos, é inviável a dedução de materiais simplesmente adquiridos de terceiros, porquanto o benefício fiscal foi interpretado de modo restritivo, devendo-se preservar a literalidade e o espírito dos dispositivos legais federais e, sobretudo, a uniformidade hermenêutica dos Tribunais Superiores.

Ademais, este egrégio Tribunal de Justiça em consonância tem se manifestado nesse sentido:

Direito tributário. Recurso de apelação. Mandado de Segurança.
ISS. Serviços de drenagem e pavimentação. Dedução do valor de materiais da base de cálculo. Requisitos legais. Ausência de prova idônea e suficiente. Lei Complementar nº. 116/03. Lei municipal nº. 3 .189/2013. Jurisprudência do STJ.
Apelação conhecida e desprovida. 1 . Recurso de apelação contra sentença que denegou a segurança pleiteada na peça vestibular. A apelante pretende deduzir, da base de cálculo do ISS, os valores de materiais que teriam sido utilizados em serviços de drenagem e pavimentação asfáltica, realizados no município de Altamira.
2. O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar se a impetrante possui o alegado direito líquido e certo de deduzir, da base de cálculo do ISS, os valores dos materiais de construção que constam nas notas fiscais juntadas com a inicial
. 3.
Na execução de drenagem e pavimentação asfáltica, é possível deduzir, da base de cálculo do ISS, apenas o valor das mercadorias produzidas pelo próprio prestador, fora do local da obra, desde que haja comprovação idônea de que tais materiais foram empregados e incorporados, de forma permanente, ao serviço realizado
. Lei Complementar nº. 116/03 . Lei Municipal nº. 3.189/2013. 4 . Os documentos presentes nos autos não são suficientes para comprovar, de forma idônea, o emprego dos materiais nos serviços de drenagem e pavimentação realizados no município de Altamira. Não há comprovação do alegado direito líquido e certo. A averiguação dessa questão fática crucial demanda dilação probatória incompatível com a via do mandado de segurança. 5 .
Os materiais descritos nas notas fiscais não foram produzidos e destacadamente comercializados pela própria impetrante, mas sim adquiridos de terceiros, o que afasta o atendimento de requisito essencial à dedução pretendida. Jurisprudência do STJ.
6.. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08066204720228140005 22386971, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 23/09/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ISSQN. CONSTRUÇÃO CIVIL . BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DE MATERIAIS. LIMITAÇÃO AOS MATERIAIS PRODUZIDOS PELO PRÓPRIO PRESTADOR FORA DO LOCAL DA OBRA. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DE MATERIAIS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS . PRECEDENTES DO STJ E DO STF. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art . 7º, § 2º, I, da Lei Complementar nº 116/2003, e o art. 9º, § 2º, do Decreto-Lei nº 406/1968, autorizam a dedução da base de cálculo do ISSQN dos valores dos materiais fornecidos pelo prestador nos serviços de construção civil.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603 .497/MG (Tema 247), reconheceu a recepção do art. 9º, § 2º, a, do DL 406/1968, delegando ao Superior Tribunal de Justiça a definição do alcance da dedução.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a dedução apenas dos materiais produzidos pelo próprio prestador fora do local da obra e sujeitos à incidência de ICMS, vedando a dedução de materiais adquiridos de terceiros.

6. Ausente nos autos comprovação de produção própria de materiais pelo Consórcio S 103 ou pelas empresas integrantes, mas apenas aquisição de terceiros, mostra-se inviável a dedução pleiteada
.

7. Não preenchido o requisito legal para dedução, inviável, também, a repetição do indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno provido. Pedido inicial julgado improcedente.

Tese de julgamento:

1. A dedução, da base de cálculo do ISSQN devido em razão de serviços de construção civil, limita-se aos materiais comprovadamente produzidos pelo próprio prestador fora do local da obra e sujeitos à incidência do ICMS.

2. É vedada a dedução de valores relativos a materiais adquiridos de terceiros, ainda que empregados nas obras.

3. Inviável a repetição do indébito nos casos em que não comprovada a produção própria dos materiais.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08064625220208140040 28159613, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 30/06/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISSQN. CONSTRUÇÃO CIVIL. DEDUÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ISS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO. (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A dedução de materiais da base de cálculo do ISS depende da demonstração de que foram produzidos pelo prestador fora do local da obra e que houve a incidência de ICMS sobre a operação. O apelante não comprovou a produção dos materiais fora do local da obra nem a incidência do ICMS, tampouco demonstrou estar sendo impedido de realizar deduções legalmente cabíveis. A jurisprudência do STJ e a interpretação do STF (Tema 247) confirmam que materiais adquiridos de terceiros ou produzidos no local da prestação não são dedutíveis da base de cálculo do ISS . O art. 5º, § 1º, do Decreto Municipal nº 64.674/2010 estabelece critérios objetivos para a dedução, os quais não foram atendidos no caso concreto.

IV . DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A dedução de materiais da base de cálculo do ISS em serviços de construção civil exige prova de que os insumos foram produzidos pelo prestador fora do local da obra e submetidos à tributação do ICMS. Materiais adquiridos de terceiros ou produzidos no local da prestação não são passíveis de dedução, conforme jurisprudência consolidada do STJ e interpretação do STF no Tema 247. A ausência de comprovação documental impede o reconhecimento do direito à dedução pleiteada
.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08420720620228140301 27096086, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 26/05/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Em síntese, a dedução da base de cálculo do ISSQN restringe-se
aos materiais efetivamente produzidos pelo próprio prestador de serviços, fora do local da execução, e que estejam sujeitos à tributação pelo ICMS. Fica, portanto, vedada a exclusão dos valores referentes a materiais meramente adquiridos de terceiros, ainda que utilizados na obra, conforme reiteradamente decidido pela jurisprudência pátria.

No caso concreto, as notas fiscais e demais documentos acostados aos autos
comprovam, de forma inequívoca, a aquisição dos materiais junto a terceiros, inexistindo qualquer elemento probatório que demonstre a produção própria dos insumos pelo agravada, em local diverso da obra, nos moldes exigidos pela jurisprudência consolidada.

Por conseguinte, a decisão monocrática merece reforma, para, observando a correta aplicação do art. 7º, § 2º, I, da LC nº 116/2003, do art. 9º, § 2º, do DL nº 406/1968, e o precedente vinculante do STF (Tema 247), restringir a dedução do ISSQN exclusivamente aos materiais produzidos pelo prestador, afastando a possibilidade de exclusão dos valores relativos a insumos adquiridos de terceiros.

Dessa forma,
não há que se cogitar o direito à dedução pretendida, tampouco a restituição de eventual indébito tributário, uma vez que os pressupostos legais para tanto não se encontram presentes, pelo que o acolhimento do recurso do Município de Belém é a medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço

e dou provimento
ao recurso de Agravo Interno, para o fim de reformar a decisão monocrática anteriormente prolatada. Em consequência, reformo integralmente a sentença vergastada, julgando improcedentes todos os pedidos formulados na petição inicial, bem como, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, § 2º, do CPC.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/10/2025